Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, que, no caso concreto, concluiu que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível, sendo vedado seu fracionamento para fins de execução individual, conforme decidido pelo STF no Tema 1.142, sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da CF/1988.
2.1 Também registrou a decisão colegiada que a execução dos honorários da fase de conhecimento deve ocorrer nos autos da ação coletiva, a fim de evitar bis in idem e assegurar a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, e concluiu estar a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e deste TJDFT, que veda a execução individual dos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença coletiva, ainda que o valor seja inferior ao teto para RPV.
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
3.1 O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração utilizados com evidente finalidade protelatória, sem indicação objetiva de vício, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.